Tribunal: TJDFT
Processo: 0708703-18.2021.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
Vistos, etc. Em atenção à petição de ID Num. 46318820 e diante do princípio da não surpresa, previsto no artigo 10 do CPC, segundo o qual o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício, intime-se a parte apelada para, querendo, possa se manifestar. Após, ao Ministério Público. P. I. Brasília, 22 de julho de 2023 Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator